Tribunal: TJBA
Processo: 8024937-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024937-51.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAURICIO MATOS TEIXEIRA Advogado(s): ARTHUR FELIPPE ALMEIDA HENRIQUE DOS SANTOS APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL. 1. CONTRATO ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO (CASSI). NATUREZA JURÍDICA DE PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. 2. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 952 E 1016 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 3. REAJUSTE ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE VARIAÇÃO DE CUSTOS (SINISTRALIDADE) ALÉM DO ÍNDICE FIPE SAÚDE. VALIDADE PARA PLANOS COLETIVOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES DE REAJUSTE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. 4. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8024937-51.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MAURICIO MATOS TEIXEIRA e como apelado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto